Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-91.2018.8.11.0014
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000578-91.2018.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Especial Coletiva]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AILDO AMANCIO DE SOUZA BORGES - CPF: 522.117.201-10 (EMBARGANTE), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), AGRIPINA REUTOV - CPF: 692.632.481-68 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS - CPF: 019.470.411-42 (ADVOGADO), ALDERIR VALDEMAR DE SOUSA - CPF: 847.591.431-49 (EMBARGANTE), BELTY DE JESUS SOUZA - CPF: 531.578.501-72 (EMBARGANTE), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), ALEXANDRO MODESTO DA SILVA - CPF: 825.406.081-91 (EMBARGANTE), AMANTINO JOSE LANZARIN - CPF: 430.388.089-20 (EMBARGANTE), DAYANE CAROLINE SOUZA ALVES - CPF: 014.835.531-59 (EMBARGANTE), EDINA RIBEIRO FRAGASSO - CPF: 858.504.389-04 (EMBARGANTE), EDIRLEI DOS SANTOS - CPF: 015.453.470-69 (EMBARGANTE), IVANIR DOMINGOS SITTA - CPF: 242.285.679-91 (EMBARGANTE), JARBAS DO NASCIMENTO AGUIAR - CPF: 172.164.908-51 (EMBARGANTE), JOAO JOCINEI FLORINDO DE OLIVEIRA - CPF: 884.647.411-20 (EMBARGANTE), JULIO CESAR CELESTINO - CPF: 630.420.531-72 (EMBARGANTE), KATIUSCIA KELLY MARTINS - CPF: 956.962.531-72 (EMBARGANTE), KEYLA FERREIRA CAMPOS - CPF: 014.704.671-86 (EMBARGANTE), LEONARDO SOUSA DE MORAIS - CPF: 800.764.671-04 (EMBARGANTE), LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 329.241.271-49 (EMBARGANTE), MARCIO JUNIO SANTANA - CPF: 019.316.729-89 (EMBARGANTE), MARLENE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 008.084.911-30 (EMBARGANTE), MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 782.494.651-72 (EMBARGANTE), ROBERTO PEREIRA NOVAES - CPF: 036.505.351-14 (EMBARGANTE), ROBERTO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 973.988.371-00 (EMBARGANTE), SUELI APARECIDA DOS SANTOS CANDIDO - CPF: 049.562.059-96 (EMBARGANTE), VANDERLEY SOARES DE AMORIM - CPF: 569.445.601-78 (EMBARGANTE), FERNANDO SCHMITT - CPF: 531.330.309-06 (EMBARGADO), CLAUDIA PENTO EICHMANN - CPF: 020.597.599-27 (ADVOGADO), FRANCISCO VICENTE CORAZZA - CPF: 002.759.489-00 (EMBARGADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - CPF: 048.075.449-77 (ADVOGADO), FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA - CPF: 413.303.669-72 (EMBARGANTE), GIOVANNA SCHMITT CASADEI (EMBARGANTE), ELISANGELA BORGES ALONSO - CPF: 203.234.248-05 (EMBARGANTE), JOSE VALDEMIR CASADEI JUNIOR - CPF: 437.084.206-91 (EMBARGANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), AGRIPINA REUTOV - CPF: 692.632.481-68 (EMBARGADO), AILDO AMANCIO DE SOUZA BORGES - CPF: 522.117.201-10 (EMBARGADO), ALDERIR VALDEMAR DE SOUSA - CPF: 847.591.431-49 (EMBARGADO), ALEXANDRO MODESTO DA SILVA - CPF: 825.406.081-91 (EMBARGADO), AMANTINO JOSE LANZARIN - CPF: 430.388.089-20 (EMBARGADO), BELTY DE JESUS SOUZA - CPF: 531.578.501-72 (EMBARGADO), DAYANE CAROLINE SOUZA ALVES - CPF: 014.835.531-59 (EMBARGADO), EDINA RIBEIRO FRAGASSO - CPF: 858.504.389-04 (EMBARGADO), EDIRLEI DOS SANTOS - CPF: 015.453.470-69 (EMBARGADO), ELISANGELA BORGES ALONSO - CPF: 203.234.248-05 (EMBARGADO), FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA - CPF: 413.303.669-72 (EMBARGADO), GIOVANNA SCHMITT CASADEI (EMBARGADO), IVANIR DOMINGOS SITTA - CPF: 242.285.679-91 (EMBARGADO), JARBAS DO NASCIMENTO AGUIAR - CPF: 172.164.908-51 (EMBARGADO), JOAO JOCINEI FLORINDO DE OLIVEIRA - CPF: 884.647.411-20 (EMBARGADO), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), JOSE VALDEMIR CASADEI JUNIOR - CPF: 437.084.206-91 (EMBARGADO), JULIO CESAR CELESTINO - CPF: 630.420.531-72 (EMBARGADO), KATIUSCIA KELLY MARTINS - CPF: 956.962.531-72 (EMBARGADO), KEYLA FERREIRA CAMPOS - CPF: 014.704.671-86 (EMBARGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), LEONARDO SOUSA DE MORAIS - CPF: 800.764.671-04 (EMBARGADO), LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 329.241.271-49 (EMBARGADO), MARCIO JUNIO SANTANA - CPF: 019.316.729-89 (EMBARGADO), MARLENE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 008.084.911-30 (EMBARGADO), MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 782.494.651-72 (EMBARGADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), ROBERTO PEREIRA NOVAES - CPF: 036.505.351-14 (EMBARGADO), ROBERTO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 973.988.371-00 (EMBARGADO), SUELI APARECIDA DOS SANTOS CANDIDO - CPF: 049.562.059-96 (EMBARGADO), VANDERLEY SOARES DE AMORIM - CPF: 569.445.601-78 (EMBARGADO), FRANCISCO VICENTE CORAZZA - CPF: 002.759.489-00 (EMBARGANTE), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por FRANCISCO VICENTE CORAZZA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1000578-91.2018.8.11.0014 aviado na “AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL” onde litiga com VANDERLEY SOARES DE AMORIM E OUTROS perante a 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu – MT.

Prolatada decisão em sede de recurso especial que consta de ID. 191110198, a relatora proveu o recurso para que o tribunal de origem analisasse o mérito da reconvenção.

Sob ID. 200213656 foi prolatado acórdão cumprindo determinação exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça negando provimento por unanimidade.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 201460677 que o presente acórdão foi omisso quando indeferiu o direito real do embargante, determinando propositura de nova ação específica;

Aduz que a reconvenção é remédio jurídico adequado para apresentação de imissão na posse, não sendo a ação específica a única forma de operar o direito real pleiteado. Sabendo que na ação ordinária de usucapião, o embargante apresentou reconvenção para pleitear seu direito real. É omissa a decisão do i. tribunal quando deixa de julgar o mérito com base nas provas já produzidas, e exige que o caso seja novamente julgado, por ocasião de ação específica;

Afirma que o v. acórdão for mantido violará o entendimento atual do STJ2 , bem como, os art. 343, 492 ambos do CPC/15. Deste modo, restam apontadas todas as omissões correspondentes a cada um dos argumentos utilizados para estribar a conclusão adotada pelo v. acórdão, o que se pede que sejam supridas pelo TJ/MT, sob pena de violação aos artigos supramencionados.

Contrarrazões sob ID. 203061767.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

A rigor do determinado pelo colendo STJ, o limite recursal pendente é tão somente – ‘Uma análise mais aprofundada se aquele que ajuíza a ação de imissão de posse ostenta titulo que lhe possa franquear a propriedade do bem’ (Ministra NANCY ANDRIGHI).

Neste viés, compulsando os documentos, vê-se que, embora residam aspectos outros, numa sequência de transferências, culminando com o compromisso de compra e venda e procuração irrevogável e irretratável, a ausência de qualquer menção dos mesmos no CRI competente, não enseja ao postulante ostentar como proprietário da área. Tal situação, segundo o apurado, afronta o disposto no § 1o, do artigo 1.245 c/c 1417 do CC.

Não se vê, desta maneira, a possibilidade de o terceiro, em pedido reconvencional tratado em sede da ação de usucapião, ser imitido na posse do bem. Não reside segurança jurídica a documentação apresentada, não ostentando direito de propriedade a ponto de exercer a pretensão de imitir-se na posse do imóvel. Situação complexa que, para o caso, recomendado é a ação própria, com formação do contraditório a todos que participaram daquela sequência de transferência até se chegar ao apelante.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Os limites trazidos em sede de complementação de julgamento, na esteira de posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça foi para que este Tribunal posicione a respeito do pedido reconvencional feito pelo apelante FRANCISCO VICENTE CORAZZA, pretendo sua imissão na posse do imóvel ocupado pelos requeridos, FAZENDA MARINGÁ. O voto desta colenda Câmara, quando do julgamento do recurso de apelação formulado pelos réus, deu como ponto basilar o fato de que, terceiros interessados, citados por edital, na forma do prescrito pelo artigo 259, inciso I, chamando a universalidade de interessados para compor o processo de usucapião, não comporta a figura da reconvenção visto que tomou conhecimento da questão e tinha a via própria para insurgir dentro dos próprios autos, sem necessidade do pedido de reconvenção.

Sustentou o v, acórdão proferido pelo colendo STJ que, a ação de usucapião, com a entrada em vigor do CPC atual, foi retirada dos procedimentos especiais e, desta forma, se apresenta possível o ingresso de reconvenção.

Deve ser visto, ainda, no posicionamento do acórdão exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, antes de encaminhar-me para a apreciação meritória que:

‘Nesta senda, se além da defesa em face do pedido da usucapião, a parte pretender formular pretensão contra o autor, desde que respeitados os requisitos previstos no artigo 343 do CPC, poderá propor reconvenção. (...) Por estas razões, o autor, ostentando titulo aquisitivo de domínio em que consta o proprietário registrar do bem como promitente vendedor, mas que não registrou no álbum imobiliário, nem celebrou escritura publica apta a transferência registrar, pode se valer da ação de imissão de posse. (...) Até mesmo quando terceiros estão na posse do imóvel sobre o qual o autor ainda não possui propriedade, e, assim, não tem direito real a ser exercido ‘erga omnes’, remanesce o entendimento de que o adquirente do bem há de possuir meios de, possuindo título hígido pelo qual o proprietário do imóvel a ele promete transferir a propriedade do imóvel, tenha a possibilidade de ajuizar a competente imissão de posse’.

Em acréscimo, que julgo oportuno nesta conturbada situação tem-se que na parte dispositiva da sentença:

‘Por isso, julgo improcedente o pedido inicial da ação de usucapião especial rural, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Via reflexa oposta, julgo procedente o pedido de reconvenção para determinar a imissão na posse da Fazenda Maringá (Mat. 1888 CRI POXORÉU), em favor de FRANCISCO VICENTE CORRAZZA.

Este aspecto que o v. acórdão, entendendo incabível a reconvenção em sede de ação de usucapião discordou da sentença de primeiro grau de jurisdição.

Em face deste aspecto, a questão jurídica que esta colenda Câmara, em obediência a determinação consagrada no recurso especial 2.051.579-MT, terá que dissecar como bem pontuou ainda o referido acórdão do STJ:

‘Nessas hipóteses, caberá ao Tribunal de origem verificar, de modo mais aprofundado, se aquele que ajuíza a ação de imissão de posse ostenta titulo que lhe possa franquear a propriedade do bem’. (sic) (ID-19110198).

Pois bem. Inicialmente deve ser visto que, no caso, não se trata, especificamente, de uma ação de imissão de posse. Em verdade, tratou-se de uma contestação apresentada pelo terceiro Francisco e, no bojo desta, residiu pedido de imissão de posse, tudo tratado em sede daquele processo de usucapião que foi julgado improcedente pelo magistrado de piso e ratificado em acórdão deste Tribunal, decisão unânime da 2a. Câmara Cível, em julgamento pretérito.

Bem que poderia o colendo STJ, em vez de determinar o retorno dos autos a este sodalício para reapreciação desta matéria, com poucas palavras, já poderia julgar o mérito, até por economicidade. Isto porque, com quase certeza, qualquer decisão aqui tomada poderá, novamente, retornar ao Colendo STJ, posicionamento que faço, mas que, em absoluto, respeito o posicionamento adotado pelo Tribunal da Cidadania.

Assim, como determinado pelo STJ, malgrado a fundamentação feita no acórdão, o STJ determinou ‘UMA ANÁLISE MAIS APROFUNDADA SE AQUELE QUE AJUIZA A AÇAO DE IMISSÃO DE POSSE OSTENTA TÍTULO QUE LHE POSSA FRANQUEAR A PROPRIEDADE DO BEM’.

Certo é que, a rigor do constante do acórdão proferido por esta Câmara, FRANCISCO CORRAZA não tinha interesse processual naquela ação de USUCAPIÃO, porque estando tal ação incluída nas chamadas juízos universais, em que todos são convocados para compor o pólo passivo da lide por meio de edital toda universalidade de eventuais interessados, sua pretensão poderia ser deduzida por meio de contestação. Isto porque, a previsão de convocação de toda universalidade de sujeitos indeterminados para que integrem o pólo passivo da lide se assim desejarem elimina a figura do terceiro no procedimento da ação de usucapião. Este era o posicionamento do STJ, entretanto, segundo o posicionamento adotado pela eminente Relatora, seguido pelos demais pares, registrou que o processo de usucapião não tem mais tratamento especial e sim ordinário e, neste viés, possível se apresenta a discussão sobre a imissão de posse de terceiro em relação ao imóvel objeto da ação de usucapião.

Feitas estas considerações, o limite recursal ainda pendente, como, de resto, já anotado acima, é para este Tribunal, verificar se o terceiro interessado, que detém contrato com o proprietário do imóvel, pode desde já imitir-se na posse do bem.

Assim, em obediência a hierarquia do STJ em relação a este Tribunal de Justiça, passo, a seguir, fazer uma análise melhor da situação para, ao final, manter ou modificar o meu entendimento a respeito desta situação extraordinária que, segundo pesquisas, ainda não registrada nos anais forenses do Estado de Mato Grosso.

Em regra geral, se a ação de usucapião é julgada improcedente, a conseqüência lógica é a reintegração de posse do autor em relação à área de sua propriedade e que, por força de sentença transitada em julgada, não deferiu a pretensão inicial em favor dos autores daquela ação. Isto porque, segundo penso, seria uma situação juridicamente surreal consignar que os vencidos na ação de usucapião, por não demonstrarem os requisitos mínimos para a pretensão, considerado na espécie, mesmo saindo perdedores na ação e cuja posse não lhes foram deferidos, mero ato de tolerância, tivesse de aguardar, posteriormente, que o proprietário ingressasse com a ação reivindicatória, nos moldes do artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro.

Isto em razão de que, a considerar que a ação de usucapião, quando julgada improcedente, que é o caso em apreço, constata-se, por consequência lógica, o exercício da posse precária por parte dos ocupantes do imóvel objeto da demanda, não mais residindo razão jurídica para manutenção dos mesmos no imóvel. Em consequência, atento aos princípios da economia de atos processuais e do aproveitamento dos atos que já definiram a questão da precariedade da posse, desnecessário se apresenta o ingresso de ação reivindicatória e sim mero cumprimento de mandado de reintegração ou imissão de posse em favor do proprietário que, no caso, com a improcedência da ação de usucapião, saiu vencedor naquela demanda, embora seja de cunho petitório.

Dito isto, passa-se a analisar os fundamentos trazidos por FRANCISCO CORRAZA para que, nestes autos, seja imitida na posse do imóvel denominado FAZENDA MARINGÁ.

Como consta da causa de pedir, que é importante para definição desta intrincada questão, assim posicionou FRANCISCO CORRAZA:

‘Como se depreende, a Fazenda Maringá foi comprada pelo Sr. Olintho Schimitt no ano de 1981. Na data de 20/02/1996, por meio de uma escritura pública de compra e venda o Sr. Olintho vendeu ao Sr. Paulo Freire a Fazenda Maringá, pelo preço convencionado de R$ 2.179.500,00 (dois milhões, cento e setenta e nove mil e quinhentos reais), conforme certidão da escritura anexa, entretanto, referida escritura nunca chegou a ser registrada.

Afora essa questão, objetivando negociar o imóvel e, com a anuência de todos os herdeiros, na data de 06/02/2019 o Sr. Paulo Sérgio Freire, real e legítimo proprietário de imóvel, outorgou uma procuração em favor do Sr. Fuad Kairuz Junior, conferindo de forma irretratável e irrevogável amplos e ilimitados poderes para representar o Sr. Paulo em tudo que fosse referente ao imóvel Fazenda Maringá.

De forma semelhante, o Sr. Marcos Paulo Schimitt, filho do Sr. Olintho, também outorgou uma procuração em favor do Sr. Fuad Kairuz Junior, conferindo amplos poderes para vender ou transferir a Fazenda Maringá.

Ato contínuo, com a finalidade de sacramentar a negociação, tendo em vista o interesse do Sr. Francisco Vicente Corazza em adquirir a fazenda, foi firmado, assim, o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel Cumulada com Dação em Pagamento, celebrado entre o Sr. Francisco Corazza e o Sr. Paulo Sérgio Freire.

Desta forma, na data de 21/02/2019 o Sr. Fuad Kairuz Junior substabeleceu sem reserva de poderes o Terceiro Sr. Francisco Vicente Corazza, em caráter irrevogável e irretratável, transferindo-lhe todos os poderes que foram conferidos pelo Sr. Paulo Sérgio Freire, com a finalidade do Sr. Francisco Vicente Corazza regularizar todos os encargos e ônus envolvendo o imóvel (georreferenciamento, ITBI, emolumentos, certidões, ICRA, IBAMA etc).

De toda sorte, por força expressa do contrato celebrado, o Sr. Paulo transferiu, no ato de celebração do instrumento, toda posse, domínio e direito que até então se exercia sobre o bem ao Sr. Francisco Vicente Corazza, restando pendente a elaboração da escritura pública de compra e venda. Desta forma, tendo adquirido a Fazenda Maringá e já dispondo sobre a posse do imóvel, devidamente demonstrado o interesse e legitimidade do Sr. Francisco Vicente Corazza em se opor a presente ação, estando insofismavelmente qualificado como terceiro interessado por se tratar de compromissório comprador do imóvel. (ID-122471019). (sic).

Em que pesem os argumentos trazidos, cumprindo determinação do colendo STJ, limitando este Tribunal pantaneiro, por força do que restou estabelecido, não vejo, com lastro nesta prova documental apresentada, possa franquear estabelecer que o Sr. Francisco Vicente Corazza, na qualidade de terceiro interessado, por se tratar de compromissário comprador do imóvel, possa, em sede da ação de usucapião, imitir-se na posse daquele imóvel.

Deve ser visto que, compulsando os autos, não reside na matricula 1.888 do CRI de POXOREU, qualquer averbação em relação a seqüencia das transferências que culminaram no contrato de compromisso de compra e venda que, não lhe transferiu o direito de propriedade.

Isto porque, na minha ótica, segundo dispõe o § 1o, do artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro, a prova da propriedade do imóvel se dá pelo registro do titulo translativo perante o Cartório de Registro de Imóveis, situação que não é o que se encontra registrado nos autos. – Taxativamente estabelece o citado comando legal – Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

A ação de imissão de posse tem cunho petitório com fundamento no ‘ius possidendi’, ou seja, o direito pleiteado pelo requerente se funda no direito de propriedade e, neste viés, aquele que nunca teve a posse física do imóvel, se proprietário, ajuíza a ação de imissão de posse que, na realidade, as nuances jurídicas são semelhantes à ação reivindicatória, apenas com nomenclatura diversa.

Por outro lado, inovação constante do vigente CC, a rigor do inciso VII, do artigo 1225, instituiu como direito real, o direito do promitente comprador do imóvel. Entretanto, na esteira do artigo 1.417 do CC, exige-se para tal situação, o registro junto ao CRI competente, o que não acontece no caso em apreço. Tem-se um contrato particular de promessa de compra e venda e, por outro lado, o cedente outorgou ao cessionário uma procuração irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas. Malgrado toda esta situação, não vejo como, complementando a fundamentação anterior, como determinou o STJ, a rigor do acórdão pertinente, como tal documento possa franquear ao Sr. Francisco Vicente Corazza, o direito de propriedade, em substituição ao proprietário legal definido pelo § 1o, do artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.

Outro aspecto preponderante no caso, baixando os fatos à realidade, é que a sequencia de situações pretéritas para, ao final, chegar no contrato de compra e venda firmada pelo procurador Sr. Fuad Kairuz Junior, não vejo segurança jurídica para comprovação de que tais situações não possam existir vícios que condenem estas operações de transferências e, neste viés, tudo deve ser mais bem analisada, em processo distinto, com a participação dos envolvidos, dentro do princípio do contraditório. Com relação aos documentos formalizados em Cartório, contrato de compra e venda não registrado, procuração formalizada em Cartório, até esta situação merece ser mais bem vista e analisada já que, embora não possam afirmar, as regras de experiência subministradas ao que comumente acontece em situações semelhantes, não fornecem ao julgador condições de analisar se são verdadeiros ou que possam ser alvo de fraude.

Não vejo, portanto, cumprindo a determinação do STJ, que os documentos apresentados comprovem a propriedade do bem para o Sr. Francisco Corrazza, não sendo título hígido a ponto de ostentar ser proprietário do bem em face de outras nuances de fato que merecem ser mais bem esclarecidas.

Portanto, cumprindo a determinação exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, numa análise mais aprofundada sobre a questão, não vejo como os documentos apresentados pelo Sr. Francisco Vicente Corazza possa ser considerado como título dominial, direito real, oponível ‘erga omnes’ para fins de, dentro do processo de usucapião, na condição de terceiro interessado, apresentando pedido reconvencional, possa ser emitido na área objeto da FAZENDA MARINGÁ. Assim, indefiro o pedido de imissão de posse em relação ao imóvel e, neste viés, deverá ser feita a ação específica, com a participação dos envolvidos naquela cadeia de transferências até chegar ao atual.

É o meu entendimento, respeitando posições contrárias.

É como voto. “

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024